Tribunal: STM
Processo: 7000621-16.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 290 E 302 AMBOS DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR E INGRESSO CLANDESTINO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO ERRO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância apreendida em
sua posse se tratava de maconha, afirmando que ingressou em área militar apenas para consumo
próprio.
A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM,
que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da
especialidade da Justiça Castrense. Cadeia de custódia observada.
Comprovação do dolo do agente em ingressar clandestinamente em Organização Militar, eis que
o Réu tinha conhecimento de que adentrou em área militar. O Crime previsto no artigo 302 do
CPM é de mera conduta, exigindo-se, somente, a intenção por parte do agente de adentrar em
área não permitida por lei.
O local por onde ingressou o Réu clandestinamente era devidamente demarcado com cerca e
identificado como área militar por placas.
Pleito de aplicação do instituto previsto no art. 35 do CPM (erro de direito) que não se sustenta.
Ao agente não é dado alegar o desconhecimento da lei. E as circunstâncias verificadas nos autos
afastam o erro escusável, a ponto de justificar a conduta.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
24/03/2023, 19:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679345264245233793022084897&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000621-16.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANDREI TRUKAN
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE
16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

24/03/2023, 19:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679345264245233793022084897&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000621-16.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ANDREI TRUKAN
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 290 E 302 AMBOS DO CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE
NO
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR E INGRESSO CLANDESTINO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ART. 290
DO COM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DO
ERRO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância
apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando que ingressou em área
militar apenas para consumo próprio.
A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no
art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma
jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Cadeia de
custódia observada.
Comprovação do dolo do agente em ingressar clandestinamente em Organização
Militar, eis que o Réu tinha conhecimento de que adentrou em área militar. O Crime
previsto no artigo 302 do CPM é de mera conduta, exigindo-se, somente, a intenção
por parte do agente de adentrar em área não permitida por lei.
O local por onde ingressou o Réu clandestinamente era devidamente demarcado
com cerca e identificado como área militar por placas.
Pleito de aplicação do instituto previsto no art. 35 do COM (erro de direito) que
não se sustenta. Ao agente não é dado alegar o desconhecimento da lei. E as
circunstâncias verificadas nos autos afastam o erro escusável, a ponto de justificar
a conduta.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
2/18
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES até 16/3/2023 e Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO a partir de 16/3/2016, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em
favor de ANDREI TRUKAN, em face da Sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, condenado à pena
unificada de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nos artigos 290 e
302 do CPM (6 (seis) meses pelo art. 302 e 1 (um) ano pelo artigo 290), com direito
ao “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, e com direito de apelar em liberdade (APM
nº 7000187-08.2021.7.05.0005, evento 94).
Narra a exordial acusatória:
“(...) No dia 31 de maio de 2021, por volta das 18h, o Comandante da Guarda do
Portão Sul da Base Aérea de Florianópolis/SC, S1 ALBERTI, recebeu informação
de uma moradora da região, de que havia um homem em trajes civis e atitude
suspeita transitando no interior daquela Organização Militar, próximo ao referido
portão.
Por conta disso, por volta das 18h40, o S1 ALBERTI acionou o Comandante da
Equipe de Reação, 2S JEBER, que juntamente com a sua equipe, dirigiu-se até o
Portão Sul para melhor inteirar-se da situação. Já naquele local, decidiu deixar a
viatura, para evitar alarde, e proceder um patrulhamento da área caminhando, a
fim de encontrar o indivíduo.
Durante o patrulhamento, com o auxílio de lanterna, a Equipe de Reação avistou
um indivíduo escondido em posição fetal dentro de uma valeta de água pluvial (foto
no evento 21, p. 77), localizada no interior daquela Base Aérea, aproximadamente a
100 metros do Portão Sul
1, conforme assinalado na Planta de Localização da Cerca
Perimetral daquela OM (croqui), juntada no evento 21, p. 75.
Após a abordagem inicial, foi realizada busca pessoal no indivíduo, identificado
como ANDREI TRUKAN, ora Denunciado, tendo sido encontrado em seu poder
duas "petecas' de plástico contendo uma substância vegetal semelhante à
maconha
2.
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
3/18
Realizada uma varredura no local, foram ainda encontrados nas proximidades, uma
sacola plástica, contendo bolachas e uma garrafa de refrigerante, bem como uma
carteira de cigarros e um rádio comunicador em funcionamento.
Posteriormente, foram verificados pela Esquadrilha de Segurança e Defesa,
aberturas na parte inferior do alambrado que separa a BAFL do Bairro Tapera, em
uma localização cerca de 100 metros mais adiante de onde foi localizado o
Denunciado, por onde este, clandestinamente, penetrou na área sob administração
militar.
3
Questionado sobre a sua intenção em adentrar a área militar, ANDREI apresentou
respostas diferentes e evasivas, terminando por afirmar que procurava um local
tranquilo e escuro para fumar. No entanto, após o rádio comunicador ser
encontrado, o Denunciado imediatamente mudou sua feição e começou a chorar.
Registre-se que a área por onde o Denunciado ingressou de modo furtivo é
devidamente identificada como militar, contendo duas placas de identificação, com
as seguintes informações: "PROPRIEDADE DA UNIÃO - COMANDO DA
AERONÁUTICA" e "ÁREA MILITAR - ARTIGO 302 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR", conforme fotos juntadas no evento 21, p. 76.
A substância encontrada na posse do civil ANDREI TRUKAN foi apreendida e
submetida a exame pericial no Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de
Perícias de Florianópolis/SC, cujo Laudo de nº 2021.02.09335.21.001-88,
consignou que o material apreendido com o Denunciado consistia em "02 (duas)
porções de erva, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico,
apresentando a massa bruta total de 2,0g (dois gramas)", sendo que "(...) a erva
periciada trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae,
conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o princípio ativo
Tetrahidrocannabinol (THC)" (evento 21, p. 61/62).
De acordo com a Portaria nº 344, de 12 (doze) de maio de 1998 (mil novecentos e
noventa e oito), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, a espécie vegetal Cannabis sp. (Maconha) e sua substância ativa, o
Tetraidrocanabinol (THC), podem causar dependência física e/ou psíquica, tendo
seu uso proibido em todo o Território Nacional, estando enquadradas na Lista E
(Lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas)
e Lista F2 (Lista das substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil),
constando na atualização vigente, do Anexo I, da citada Portaria.
A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos das
testemunhas, pelo referido laudo toxicológico e pelo croqui e fotos constantes do
Inquérito Policial Militar, assim como pelos elementos de informação colhidos no
Termo Circunstanciado juntado ao evento 1.
O civil ANDREI TRUKAN não foi encontrado para ser ouvido no IPM (evento 21,
p. 74).
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
4/18
Assim agindo, o Denunciado violou os comandos normativos inscritos no Código
Penal Militar, no art. 302, consistente no crime de INGRESSO CLANDESTINO,
pois, tendo consciência de que se tratava de área militar, nela penetrou por onde
não havia passagem regular; e no art. 290, consistente no crime de POSSE DE
ENTORPECENTE, eis que sem qualquer autorização legal ou regulamentar, trazia
consigo, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente
conhecida vulgarmente como "maconha", que tem seu uso proscrito no país.
Os crimes de INGRESSO CLANDESTINO e POSSE DE ENTORPECENTE são
crimes militares, subsumindo-se às hipótese descritas no artigo 9º, incisos I e III,
alínea "a", do Código Penal Militar.
Diante de todo o exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
denúncia em desfavor de ANDREI TRUKAN como incurso nas sanções dos artigos
302 e 290, caput, ambos do Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez
recebida a presente denúncia, seja o Denunciado citado para se ver processar e
julgar, inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir arroladas (...)".
Constam dos autos os seguintes principais documentos: Autos do
Inquérito Policial Militar (evento 21), contendo autuação (evento 21, folha 2);
portaria de instauração (evento 21, folha 3), ofício requisitando a instauração de
IPM (evento 21, folha 4), termo circunstanciado (evento 21, folhas 6/11), ato
ordinário de encaminhamento do termo circunstanciado ao Ministério Público
(evento 21, folha 12), petição do Ministério Público requerendo o declínio de
competência (evento 21, folha 13), Decisão do Juizado Especial Criminal da
Comarca de Florianópolis pelo declínio de competência para a 5ª Circunscrição
Judiciária Militar da Justiça Militar da União (evento 21, folhas 15/16), Certidão de
Registro do Material apreendido descrito no termo circunstanciado, o qual
permaneceu acautelado na sede do 4º Batalhão da Polícia Militar, sediado em
Florianópolis (evento 21, folha 29), auto de constatação da substância apreendida
(evento 21, folha 41), termo de compromisso (evento 21, folha 46); termos de
inquirição de testemunhas (evento 21, folhas 51/58), ofício solicitando o Laudo
Definitivo da Substância apreendida (evento 21, folha 59), Laudo Pericial Definitivo
(evento 21, folha 61/62), termos de inquirição de testemunhas (evento 21, folhas
66/71), ofício solicitando o comparecimento para ser ouvido na qualidade de
Indiciado (evento 21, folha 73), relatório de diligência participando que não teria
encontrado o senhor ANDREI TRUKAN (evento 21, 74), relatório (evento 21,
folhas 79/84) e solução (evento 21, folha 86). A documentação refere-se ao evento
21, nos autos do Processo nº 7000097-97.2021.7.05.0005.
A Denúncia foi recebida em 14/10/2021 (evento 26 nos autos do
Processo: 7000097-97.2021.7.05.0005).
O Réu foi citado e intimado em 7/1/2022 (evento 14, CITACAO1, nos
autos do Processo 7000187-08.2021.7.05.0005).
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
5/18
Em 2/2/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM,
Maj. Esp. Av. SONIMAR MACHADO; Segundo Sargento VOLNEI JEBER DOS
SANTOS FILHO; Soldado de Primeira Classe LEONARDO ALBERTI NOVELLO;
Soldado de Primeira Classe CAIQUE BRUNO SOARES ATAIDE; Soldado de
Segunda Classe SAMUEL PINHEIRO PINTO e Soldado de Terceira Classe PM
TAISE DA COSTA MIRANDA (evento 20, VIDEO1, VIDEO2 , VIDEO3,
VIDEO4 , VIDEO5 e VIDEO6 , nos autos do Processo 7000187-
08.2021.7.05.0005).
O Réu, ANDREI TRUKAN, na audiência de Interrogatório, confessou
que, no dia do fato, "acabou entrando no interior da área militar", bem como
confirmou que portava "maconha", e que assume apenas que ingressou na área
militar para fazer uso de "maconha", mas que nega a questão envolvendo o rádio
comunicador encontrado, que estivesse ali de "olheiro" do tráfico de drogas (evento
38, VIDEO1 e VIDEO2, nos autos do Processo 7000187-08.2021.7.05.0005).
A DPU não arrolou testemunhas (evento 27, nos autos do Processo
7000187-08.2021.7.05.0005).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM
nada requereu (evento 42, MANIFESTACAO1).
A Defesa, na fase do art. 427 do CPPM, apresentou documento médico
do Acusado, referente à sua acuidade visual, requerendo que fosse aberta vista para
ciência e eventual manifestação do Ministério Público Militar (evento 45, PET1 e
LAU2).
O Órgão Ministerial, tendo em vista a documentação apresentada e
considerando os termos estritamente técnicos do Atestado Médico, requereu fosse a
Defesa instada a demonstrar, fundamentadamente, quão comprometida, ou
prejudicada é a visão global/total do Acusado em face do diagnosticado naquele
documento médico (evento 51, MANIFESTACAO1).
A Defesa, por sua vez, também considerando-se leiga em medicina e
incapaz de manifestar-se, concluiu que o Acusado tem visão normal no olho direito e
visão prejudicada no olho esquerdo, e requereu parecer técnico elucidativo do HGeC
(evento 56, PET1). Foi realizada a diligência por parte da Organização Militar de
Saúde, no sentido de atestar o quão comprometida era a visão global/total de
paciente com quadro clínico oftalmológico, em especial para as atividades do dia-a-
dia, tendo o laudo concluído que o Réu ANDREY TRUKAN demonstrou a
possibilidade de retirar habilitação de motorista nas categorias A e B (evento 61,
OFIC1 e PAREC_MP2).
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
6/18
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação do Réu nas sanções dos artigo 302 e 290, ambos do CPM, visto que,
conforme se depreende dos autos, o Réu tinha consciência de que se tratava de área
militar, nela penetrou por onde não havia passagem regular; bem como porque, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, trazia consigo, em lugar sujeito à
administração militar, substância entorpecente conhecida vulgarmente como
"maconha", que tem seu uso proscrito no país (evento 71, autos do Processo
7000187-08.2021.7.05.0005).
A Defensoria Pública da União requereu a absolvição, com a aplicação
do princípio da insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da conduta
atípica, na forma do art. 439, “b”, do CPPM, bem como a absolvição pela ausência
ou inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, “d” e
“e”, do CPPM. Em caso de eventual condenação, requereu a fixação da pena-base
no mínimo legal, considerando os elementos favoráveis ao Acusado, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, haja
vista que, na data dos fatos, tinha 20 (vinte) anos de idade e, por fim, a fixação do
regime de cumprimento aberto, a concessão da suspensão condicional do processo e
o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (evento 75, autos do Processo
7000187-08.2021.7.05.0005).
Em 24 de julho de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o civil ANDREI TRUKAN à pena
unificada de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nos artigos 290 e
302 do CPM (6 (seis) meses pelo art. 302 e 1 (um) ano pelo artigo 290), com direito
ao “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, e de apelar em liberdade (evento 81, nos
autos do Processo nº 7000187-08.2021.7.05.0005, evento 81).
A Sentença foi publicada em 24/7/2022 (evento 81, nos autos do
Processo nº 7000187-08.2021.7.05.0005).
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente
Apelo em 10/8/2022 (evento 94, nos autos do Processo nº 7000187-
08.2021.7.05.0005).
Em suas razões, alega a ausência de demonstração inequívoca do
elemento subjetivo de ambos os delitos, de “ingressar clandestinamente” (art. 302 do
CPM) e de “trazer consigo para uso maconha” (art. 290 do CPM) em lugar sujeito à
administração militar, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar, ou por inexistir prova suficiente para condenação, nos termos da
alínea “e” do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, requer a absolvição, em relação
ao crime do art. 290, caput, do CPM, por atipicidade material de sua conduta, diante
da aplicação do princípio da insignificância ao acusado civil, com base no art. 439,
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
7/18
alínea “b”, do CPPM, com reconhecimento do erro de direito, com a substituição
das penas aplicadas, nos termos do artigo 35 do CPM
4 (evento 94, nos autos do
Processo nº 7000187-08.2021.7.05.0005).
Em
contrarrazões,
o
Parquet
Castrense
manifesta-se
pelo
conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, para manter íntegra a Sentença
do Juízo a quo (evento 101, nos autos do Processo nº 7000187-08.2021.7.05.0005).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do apelo, para manter a Sentença Condenatória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Relatório.

[4] ERRO DE DIREITO
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos
grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever
militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou êrro de interpretação da lei, se
escusáveis.

VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou ANDREI TRUKAN à pena unificada de 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão, como incurso nos artigos 290 e 302 do CPM (6 (seis) meses pelo art. 302 e
1 (um) ano pelo artigo 290), com direito ao “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, e de
apelar em liberdade.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Entretanto, não merece provimento.
As provas colacionadas aos autos são uníssonas e demonstram as
práticas delituosas por parte do Apelante.
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
8/18
A autoria e a materialidade restaram indenes de dúvidas.
Consta dos autos que uma moradora do bairro da Tapera participou aos
militares, que se encontravam de serviço da guarda do portão sul da Base Aérea de
Florianópolis-SC, que havia avistado um homem com trajes civis transitando no
interior da Organização Militar, próximo ao posto.
Logo em seguida, a patrulha localizou o Acusado em uma valeta de
águas pluviais localizada a 100 (cem) metros do portão sul. Restou comprovado que
o Réu entrou por uma abertura na parte inferior do alambrando. Após a revista,
foram encontrados com o Acusado dois invólucros plásticos contendo, em seu
interior, substância aparentemente entorpecente.
Na audiência de Interrogatório, o Acusado confessou os fatos
delituosos, afiançando que, no dia do fato, "acabou entrando no interior da área
militar", bem como confirmou que portava "maconha", e que ingressou na área
militar para fazer uso da droga, negando a questão envolvendo o rádio comunicador
encontrado, que estivesse ali de "olheiro" do tráfico de drogas (evento 38,
VIDEO1 e VIDEO2, nos autos do Processo 7000187-08.2021.7.05.0005). Em
Juízo, assim restou consignado seu interrogatório:
“(...) Que no dia 31 de maio de 2021, por volta das 18 horas, foi encontrado dentro
da Base Aérea militar; que reconhece o local mostrado nas imagens; que entrou na
Base através de um buraco que tinha, em local onde havia muito mato e que fica
mais no fundo de onde mostram as imagens; que tinha acabado de sair da
praia; que as duas buchas de maconha mostradas nas imagens estavam mesmo com
o interrogado; que cada bucha de maconha é 5 reais, então estava com 10 reais de
maconha; que realmente entrou na Base militar para fazer o uso de maconha, mas
que com relação ao rádio comunicador que acharam e concluíram que o
interrogado estava de olheiro na Base é mentira; que foi perguntado ao interrogado
o porquê de não ter fumado dentro de casa ou na praia e o interrogado disse ser
novato em Florianópolis e que passou pela praia e estava cheio de família com
crianças e queria evitar possíveis confusões; que só ficou sabendo depois que o
local era a Base militar; que a Base militar localiza-se no território em volta da
praia; que começaram a interrogar o interrogado, fazendo diversas perguntas
repetitivas e falando para responder seus amigos; que o interrogado disse à eles
que não iria responder, pois não conhecia e que também não iria assumir, pois o
rádio não era dele; que, no momento em que os militares o encontraram, ele
realmente estava deitado, mas não para se esconder, mas sim porque notou que
eram policiais e não teria porque correr; que quando entrou na Base andou cerca
de 100 metros e sentou na parte da grama onde estava razoavelmente limpo; que
estava fumando o cigarro e, assim que acabasse, começaria a fazer o processo da
maconha; que, nesse momento, percebeu a presença de um cachorro e pensou ser
cachorro de guarda do suposto terreno baldio, por isso foi para a mata perto das
árvores, pois se o cachorro o visse, ele escalaria a árvore para não ser mordido;
que quando percebeu que eram na realidade policiais, se deitou no chão; que os
policiais o acharam e foi nessa hora que descobriu ser área militar; que o buraco
que usou para entrar na área militar fica um pouco antes da placa de indicação;
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d21596336...
9/18
que o interrogado gostaria que fosse feita uma perícia no rádio para conferir as
digitais, mas agora não quer mais, pois já tem as suas digitais no rádio; que o
militar disse que só acreditaria no interrogado se ele falasse no rádio; que o
interrogado não começou a chorar quando os militares encontraram o rádio,
apenas quando falaram que o segurariam durante horas ali; que disse ao militar
que não sabia mexer no rádio; que fez o que os militares pediram e falou no rádio
e, nesse momento, encostou suas digitais no aparelho; que hesitou por um momento
de falar no rádio, por medo de, sem querer, acabarem reconhecendo ele, mas depois
resolveu falar mesmo assim; que depois de ter falado no rádio não saiu mais
nenhuma voz do autofalante; que morou no Bairro Tapera por aproximadamente
seis meses; que fará um ano que está morando em Florianópolis; que agora está
morando no Rio Vermelho; que a casa em que morava era próxima ao local dos
fatos, 1km no máximo de distância; que, naquela região, só conhecia os lugares em
direção ao seu local de trabalho; que adentrou na área pela abertura na cerca
mostrada nas imagens; que não reparou nas placas indicando ser área militar, pois
haviam muitos matos ao redor; que só percebeu que haviam as placas quando já
estava dentro da base; (...)”
A confissão foi corroborada pelas provas testemunhais. A Soldado de
Terceira Classe PM TAISE DA COSTA MIRANDA confirmou o depoimento
prestado em IPM. Em Juízo, ressaltou que (evento 20, VIDEO1, nos autos do
Processo 7000187-08.2021.7.05.0005):
“que no local tem bastante indicação de que é área militar; que quando entra na
Base Aérea existe uma identificação na guarnição da polícia militar para fazer o
trajeto e apenas pessoas autorizadas tem permissão para entrar; que é uma
região de intenso tráfico de drogas; que é comum fazer apreensão de pessoas e de
drogas naquela região; que é um problema comum da segurança pública; que já
era de noite no momento em que o acusado foi abordado, mas não recorda o
horário; que o rádio comunicador encontrado estava em perfeito funcionamento;
que haviam, no mínimo, cerca de cinco pessoas do outro lado comunicando ao
mesmo tempo; que faziam perguntas relativas à viatura, onde a viatura estava,
perguntavam por uma pessoa nesse rádio que não estava respondendo; que a
pessoa que falava no rádio comunicador demonstrava preocupação por essa outra
pessoa não estar respondendo; que as perguntas que eram feitas eram como um
controle da área, da polícia que passava pela região; que as pessoas que
perguntavam utilizavam jargões de bandidos; que perguntavam se a viatura já
havia passado, se já havia entrado na Base, pois a viatura não saiu da Base, só
passou; que a viatura mencionada é a viatura da depoente; que, quando a depoente
chegou lá, a droga já havia sido encontrada, os militares da Base já haviam feito a
busca pessoal no acusado e a depoente não teve esse contato, por isso não sabe a
quantidade de droga que foi apreendida; que chegou a ver a substância; que não
lembra quantos invólucros eram, mas que lembra parecer ser substância análoga à
maconha; que, no rádio, as pessoas usavam códigos, por isso não dava para saber
o nome de quem se referiam; que não recorda do termo utilizado, mas que era
semelhante à algum posto, como “Base”; que, sem dúvidas, ele estava como olheiro
do tráfico naquele local.”
O Maj. Esp. Av. SONIMAR MACHADO, em Juízo, consignou que
(evento 20, VIDEO2, nos autos do Processo 7000187-08.2021.7.05.0005):
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
10/18
“Confirma ter sido o encarregado pelo Inquérito Policial Militar; que recebeu uma
portaria designando-o como encarregado sobre a informação prévia de que uma
pessoa foi encontrada no interior da Base Aérea portando substâncias
entorpecentes; que verificou as testemunhas que estavam diretamente incumbidas
no processo; que ouviu cada uma das testemunhas e deixou para ouvir o acusado
por último; que fez uma intimação para que o pessoal da inteligência entregasse ao
acusado para que o mesmo comparecesse para prestar depoimento; que essa
intimação não foi observada; que verificaram por onde teria sido a entrada do
acusado, pelo buraco que havia na cerca, já consertado; que verificou se a
substância era realmente maconha, pois até então era apenas indício, e foi
confirmado; que não encontraram o acusado para entregar a intimação; que o
pessoal da inteligência foi ao local determinado e não o encontrou, perguntaram
também para os vizinhos, mas não sabiam dizer; que solicitou à um fotógrafo que
tirasse as fotos do local na medida em que ia indicando; que as fotos foram tiradas
quando a cerca, pela qual o acusado adentrou na Base Aérea, já estava consertada;
que se pode afirmar que o acusado rompeu a cerca; que, em consulta ao setor de
segurança e defesa da Base, fizeram uma verificação do local e perceberam
aberturas na cerca; que pediu que lhe fosse mostrado onde havia sido feito o
reparo, momento em que levaram-no até o local das fotos; que o Bairro Tapera é
um ponto sensível pelo uso de entorpecentes e é limítrofe à área da base, então há
uma constante preocupação com a cerca; que a equipe de segurança e defesa
constantemente observa aquela área; que, posteriormente aos fatos, eles foram até
o local e viram a cerca aberta, por conseguinte entenderam que seria aquele o local
pelo qual o acusado teria adentrado na Base; que o local onde o acusado foi
encontrado é identificado como área militar; que há uma placa indicando ser área
militar muito próxima ao local onde o acusado foi encontrado; que para entrar na
Base Aérea tem que ser identificado e devidamente autorizado no Portão Sul; que
da Tapera até o Centro a Base é o caminho mais rápido, então o ônibus urbano e
algumas pessoas devidamente cadastradas são autorizadas a passar pela avenida
que a atravessa.”
A testemunha Segundo Sargento VOLNEI JEBER DOS SANTOS
FILHO confirmou o depoimento prestado em IPM. Em Juízo, assim se manifestou
(evento 20, VIDEO3, nos autos do Processo 7000187-08.2021.7.05.0005):
“que o acusado estava tentando se esconder da equipe em um canto e estava em
posição fetal para diminuir sua silhueta, em área de mata; que foi encontrado um
rádio comunicador; que a Equipe de Inteligência da Base que ficou responsável
pelo rádio; que o rádio encontrado estava em funcionamento; que existem diversas
placas indicativas de área militar no local em que o acusado foi encontrado; que a
Esquadrilha da Segurança e Defesa foi até o local em que o acusado havia sido
encontrado; que foi alguém da equipe do depoente que fez a revista no acusado com
sua supervisão; que as buchas encontradas estavam dentro da carteira do acusado;
que confirma ser as buchas mostradas nas imagens as mesmas dos fatos; que
confirma também as imagens do local; que confirma ser o portão mostrado nas
imagens o Portão Sul da Base; que o acusado foi encontrado a 100 metros do
portão seguindo pelo perímetro da cerca; que confirma as fotos das placas do
local; que confirma as demais imagens mostradas; que o acusado foi encontrado
por volta das seis e quarenta da noite; que a região entorno da Base Aérea é de
intenso tráfico de drogas; que existe uma preocupação pelo pessoal da Base por
conta desse tráfico; que, ao questionarem ao acusado o porquê ele estava lá dentro,
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
11/18
o mesmo informou que procurava um local para fazer o uso da substância de
maneira sossegada e sem ser descoberto; que essa foi a primeira história que o
acusado contou; que o acusado chegou a comentar que procurara um local para
descansar, mas depois insistiu que só queria fumar em paz; que o acusado não
apresentou explicação para o rádio comunicador encontrado; que o acusado falou
que queria fumar naquele local; que na revista não foi encontrado aparatos para o
acusado fumar a maconha, nem mesmo isqueiro; que o acusado não soube informar
sobre isso, apenas desconversou; que perguntou o nome do acusado e o que ele
estava fazendo lá; que o rádio comunicador estava em funcionamento; que o rádio
comunicador foi encontrado em uma segunda vistoria ao local ao lado de uma
sacola juntamente com alimentos;”
O Soldado de Primeira Classe LEONARDO ALBERTI NOVELLO,
testemunha, de igual, confirmou o depoimento prestado no IPM. Em Juízo, assim se
manifestou
(evento
20,
VIDEO4,
nos
autos
do
Processo
7000187-
08.2021.7.05.0005):
“que o local em que o acusado foi encontrado é devidamente identificado como
área militar; que para adentrar na Base Aérea pelo Portão Sul é preciso estar
autorizado e devidamente identificado; que o acusado foi encontrado ao
entardecer; que viu os materiais que foram apreendidos com o acusado; que foram
encontradas duas buchas pequena de maconha dentro da carteira do acusado e,
após, dois militares voltaram para averiguar o local e encontraram uma sacola
com bolacha e refrigerante e ao lado um rádio comunicador; que o rádio estava em
funcionamento; que quando a equipe de reação chegou no portão, o depoente
passou o relato para o Sgt JEBER, que era o comandante da equipe, e, a partir
desse momento, o Sargento e a Equipe de Reação foram abordar o indivíduo; que o
depoente permaneceu no portão; que sempre tira serviço como Comandante do
Portão Sul; que ali é uma área sensível da organização militar; que o próprio posto
de serviço do Portão Sul é uma área sensível, por isso que a atenção naquele local
é redobrada; que, no momento em que a senhora passou o relato de que havia
alguém próximo ao portão, o depoente chamou prontamente o GPE, que é a Equipe
de Reação a qual ajuda em momentos críticos do serviço; que o portão é sensível,
pois é próximo à região da Tapera, na qual existe bastante tráfico de drogas e
relatos da polícia militar de ser uma região bem complicada; que confirma a
imagem mostrada das buchas; que confirma as imagens do local onde o acusado foi
encontrado; que viu o rádio funcionando e ouviu pessoas falando, mas que não
conseguiu identificar o teor do que falavam; que é possível visualizar se passa
veículo na estrada ao lado no local em que o acusado foi encontrado; que, se
passasse alguma viatura, seria possível a sua visualização.”
O Soldado de Segunda Classe SAMUEL PINHEIRO PINTO,
testemunha, também confirmou o depoimento prestado no IPM. Em Juízo, assim se
manifestou
(evento
20,
VIDEO6,
nos
autos
do
Processo
7000187-
08.2021.7.05.0005):
“que encontrou o rádio comunicador e a sacola exatamente no local onde o
acusado se encontrava; que no primeiro momento tiraram o acusado da valeta,
fizeram a averiguação e se deslocaram para o Portão Sul, pois era um local mais
iluminado; que, como o local onde o acusado estava era muito escuro, eles
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
12/18
retornaram lá para averiguar se ele não havia deixado nada para trás e foi nesse
momento que encontraram o rádio, um pacote de bolacha, cigarro e refrigerante,
deixando a entender que o acusado passaria a noite no local; que não conseguiu
identificar que tipo de conversa estava emanando do rádio, pois a comunicação
estava bem ruim naquele momento; que o acusado dizia que estava ali dentro para
fumar maconha e, quando acharam o rádio comunicador, o acusado mudou o
discurso; que pegaram o rádio comunicador e passaram para quem devia;
que chegou a ver a substância; que confirma a imagem da bucha mostrada; que
confirma as imagens do local em que o acusado havia sido encontrado; que no
local em que o acusado foi encontrado existem placas indicando ser área militar;
que tinham buracos na grade e acredita que tenha sido por ali que o acusado havia
entrado; que os buracos na grade ficavam próximos ao local em que o acusado se
encontrava; que quando retornaram ao local em que encontraram o rádio, o rádio
estava desligado; que ligaram o rádio, mas a comunicação estava muito ruim; que
não conseguiu identificar o que estava sendo falado no rádio; que entregou o rádio
para o pessoal da inteligência; que no local onde foi encontrado o rádio era
possível visualizar a passagem de carros na rua ao lado.”
Quanto à cadeia de custódia, não há, nos autos, qualquer indício de
falha nos procedimentos adotados desde a apreensão até a remessa da substância
para análise da Polícia Federal. A documentação acostada demonstra que a
substância encontrada foi a mesma submetida à perícia, de modo que a
materialidade delitiva é inconteste, pois amplamente comprovada pelos documentos
acostados aos autos, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas e da
confissão do Réu, bem como pelas fotos acostadas aos autos. E ainda, pela Certidão
de Registro do Material apreendido descrito no termo circunstanciado, o qual
permaneceu acautelado na sede do 4º Batalhão da Polícia Militar, sediado em
Florianópolis (evento 1, folha 29, nos autos do Processo nº APF nº 7000097-
97.2021.7.05.0005), pelo auto de constatação da substância apreendida (evento 1,
folha 41, nos autos do Processo nº APF nº 7000097-97.2021.7.05.0005), e pelo
Laudo Pericial realizado pelo Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de
Perícias de Florianópolis-SC, tendo o perito concluído tratar-se de substância
entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, apresentando o princípio ativo
Tetrahidrocannabinol (evento 21, p. 61 e 62, nos autos do Processo nº APF nº
7000097-97.2021.7.05.0005).
Com efeito, o Laudo Definitivo, em conjunto com as demais provas
dos autos, incluindo a própria confissão do Réu, não deixam dúvidas quanto à
autoria e à materialidade delitivas.
A respeito do ingresso clandestino tipificado no artigo 302 do CPM,
restou devidamente comprovado o dolo do agente, eis que o Réu tinha conhecimento
de que adentrou em área militar. Por oportuno, transcrevo trecho da Sentença de
piso, que também adoto como razões de decidir, in verbis:
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
13/18
“(...) Em que pese a r. argumentação defensiva, assiste razão ao digno Parquet das
Armas quando afirma que ANDREI adentrou intencionalmente na área militar para
fazer uso de drogas. Como diz:
“Não se sustentam as alegações de ANDREI, no sentido de que não sabia que se
tratava de área militar. O local é bem demarcado, conta com placas indicativas
altas e não cobertas pelo mato (evento 21, p. 76, dos autos do IPM), e muito
dificilmente alguém que vivia naquele bairro há meses, e perto daquela
Organização Militar, como relatou o próprio Acusado, não sabia que se tratava de
uma Base da Aeronáutica.
A douta Defensoria Pública da União juntou aos autos documentos médicos que
atestaram o problema de visão de que padece o Acusado ANDREI TRUKAN (evento
45).
O douto Juízo requisição à direção do Hospital Geral de Curitiba que informasse,
com base no atestado médico do evento 45, item 2 – relativamente ao olho esquerdo
do Acusado – de forma compreensível para leigos, quão comprometida era a visão
global/total do paciente com tal quadro clínico, em especial para as atividades do
dia a dia (evento 58).
Em resposta, foi encaminhado parecer da Capitão Médica Oftalmologista SIMONE
SOUZA, dando conta de que: ANDREI “tem visão monocular, visão útil apenas no
olho direito”. Contudo, informou que “pode tirar habilitação como motorista nas
categorias A e B, não pode pilotar aeronaves (...) possui capacidade de trabalho
amplo” embora possa ser habilitado para vagas de deficientes em processos
seletivos (evento 61).
Diante dessas explicações, que sublinham que o Acusado pode dirigir carros e
motos, assim como trabalhar amplamente, não se pode argumentar que a
deficiência visual de ANDREI impediu-o de visualizar as placas que sinalizavam
tratar-se de área sob a administração castrense”.
No local em que o acusado estava também foram encontrados uma sacola com
bolachas e refrigerante e um rádio comunicador em funcionamento.
O acusado assume no interrogatório que a sacola e a droga eram de sua
propriedade, mas nega que o rádio comunicador era seu.
Independentemente do uso efetivo da droga, também tê-la consigo no interior do
quartel é penalmente relevante por si só (...)”.
Com efeito, o problema de vista não era tal que não permitisse
observar as placas identificas de proibição. Não é crível que não conseguisse ver que
as placas sinalizavam tratar-se de área militar por estar escuro, uma vez que
adentrou no local antes das 18 horas.
Em que pesem as alegações defensivas, é fato que o Réu tinha
conhecimento de que se tratava de área militar.
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
14/18
Ressalte-se, ainda, que o crime previsto no artigo 302 do CPM é de
mera conduta, exigindo-se, somente, a intenção por parte do agente de adentrar em
área não permitida por lei. A jurisprudência deste Tribunal caminha nesse sentido,
como se verifica no seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INGRESSO
CLANDESTINO.
PLEITO
DE
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME QUE INEXIGE
FINALIDADE ESPECÍFICA DO AGENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO
IMPOSTA.
PENA
MÍNIMA.
DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. O delito de ingresso clandestino é crime de mera conduta,
dispensando a ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma
independentemente da ocorrência de prejuízo, pois a probabilidade da ocorrência
de dano é presumida pelo próprio tipo penal. 2. Para a consumação do tipo penal
não se exige dolo específico. A única manifestação de vontade exigida do agente é
a de ingressar em área militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular. Precedentes do STM. 3. Verificou-se, in casu, que o agir do Acusado
preencheu todas as elementares do tipo penal do artigo 302 do CPM, pois sabia se
tratar de área militar e, de forma livre, consciente e voluntaria, adentrou no local,
não havendo quaisquer circunstâncias que pudessem justificar a conduta e excluir a
responsabilização penal. 4. Não havendo circunstâncias que motivem a elevação da
pena base acima do seu mínimo legal, bem como ausentes causas que agravem ou
diminuam a pena, esta deve ser fixada no patamar mínimo legal. 5. Apelo
conhecido e provido. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000840-97.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 9/09/2021, Data de Publicação: 27/9/2021) (Grifo nosso).
Conforme se depreende do texto legal, o tipo penal do art. 302 do
CPM
5 objetiva tutelar a Administração Militar, notadamente pelo que se depreende
do elemento objetivo do tipo de penetrar, entrar, entre outros, para dentro de
qualquer lugar sujeito à Administração Militar, de modo que, para adentrar ao local,
o Autor necessita superar obstáculo que, no caso em tela, consistiu em uma cerca.
É cediço que o Estado de Direito impõe o dever de conhecimento da
lei. Percebe-se que, no caso, a ação praticada pelo Réu foi destituída de cautela, de
modo que as razões apresentadas pela Defesa não se justificam ante as
circunstâncias dos autos. O local por onde ingressou o Réu clandestinamente era
devidamente demarcado com cerca e identificado como área militar por placas.
Trata-se, portanto, de área de ingresso não permitido, de modo a tornar inconteste o
conhecimento da ilicitude por parte dele.
A alegação de que não se sabia tratar-se de área militar não se sustenta,
repita-se, visto que o local dos fatos era bem demarcado, contendo placas em local
bem alto, não cobertas por mato e que identificavam a área militar, de modo que
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
15/18
raramente alguém que já vivia no bairro por aproximadamente 1 (um) ano e próximo
de uma Organização Militar, como consignou o Réu em seu depoimento, não
conhecesse tratar-se de uma Base Aérea.
Os argumentos defensivos de ausência do dolo referente à conduta do
Acusado quanto ao delito previsto no artigo 290 do CPM, igualmente não
prosperam.
A conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo
previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer
norma jurídica, diante do princípio da especialidade desta Justiça Castrense.
A partir do momento em que o Apelante adentrou na OM com a
substância entorpecente, cometeu a infração penal castrense, eis que configurada
uma das condutas descritas no art. 290 do CPM, a posse.
O argumento de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal, que é a saúde pública, em face do princípio da
insignificância, não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio.
É sabido que o tipo penal ínsito no art. 290 do CPM, além de não fazer
referência à quantidade de entorpecente apreendida, tem por finalidade proteger a
saúde da coletividade como um todo.
Embora inserido no título dos crimes contra a incolumidade pública,
sua prática atenta não só contra a saúde, mas também contra a segurança dos
militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade Militar.
Vale dizer, a conduta do Apelante não se restringe ao âmbito da
intimidade ou da sua vida privada, restando inconteste o perigo de lesão, ainda que
pequeno o quantum apreendido.
Cabe ressaltar que o referido artigo foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, tornando-se inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de
posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1.
Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a
integridade física dos membros das Forças Armadas. 2. As Convenções de Nova
Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma constitucional, não
dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar. 3. O art. 290 do CPM está em
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
16/18
conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da
hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº APELAÇÃO N.º 7000246-
49.2021.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 24/6/2021, Data de Publicação: 5/7/2021) (Grifo nosso).
É tema pacífico na jurisprudência desta Corte que o art. 290 do COM,
além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das Organizações Militares e dos
princípios e dos valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. (...) O Princípio da Insignificância não incide nos delitos
de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade
da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares
da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e STF. (...) Recurso não
provido.
Decisão
por
unanimidade”
(APELAÇÃO
Nº
7000889-
41.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para Acórdão MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Julg. 19/8/2021, Publicação 3/9/2021 , DJ de 03/09/2021) (Grifo nosso).
Consequentemente, não há falar em absolvição do Apelante por
atipicidade da conduta, seja por ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado,
seja por insignificância pela pouca quantidade apreendida ou ausência do dolo, eis
que confessou que adentrou à Organização Militar com a substância sabendo que se
tratava de entorpecente.
Quanto ao pedido de aplicação do art. 28
6 da Lei nº 11.343/06, com a
aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95, cabe ressaltar que
esta Corte Castrense já pacificou o entendimento de que a Lei de Drogas não se
aplica à Justiça Militar, inclusive sumulando a matéria
7, no que é acompanhado pelo
Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o princípio da Especialidade.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº
9.099/95. ART 44 DO CÓDIGO PENAL. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE
PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME (...) “O Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides,
não reputando cabível isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos
usuários de droga, dado a especialidade do Direito Penal Militar e os valores que o
balizam. 7. A inaplicabilidade das penas alternativas previstas no Código Penal
comum é matéria já pacificada nesta Corte Castrense. Apelo conhecido e não
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
17/18
provido. Decisão unânime.” (APELAÇÃO Nº 7000739-60.2020.7.00.0000/STM,
Ministro Relator para Acórdão JOSÉ COÊLHO FERREIRA, J. 30/06/2021,
Publicação 11/8/2021, in DJ de 11/8/2021).
No mesmo diapasão:
“EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar.
Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art.
290,
CPM).
Princípio
da
insignificância.
Inaplicabilidade.
Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior
Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância
caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não
ocorrência. Regimental não provido. “1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC
nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290
do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06. (...) Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Habeas Corpus 152492 AgR/Segunda Turma/STF, Ministro Relator para Acórdão
DIAS TOFFOLI, J. 29/6/2018, Publicação 24/8/2018).
Por fim, o pedido para aplicação do instituto previsto no art. 35 do
CPM (erro de direito) em ambos os crimes supracitados não merece prosperar.
Como já referido, ao agente não é dado alegar o desconhecimento da lei. E as
circunstâncias verificadas nos autos afastam o erro escusável a ponto de justificar a
conduta. A jurisprudência castrense é nesse sentido, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU(...) ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) A aplicação do instituto previsto no art. 35
do Código Penal Militar condiciona a sua incidência à comprovação de que o
agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação da lei,
somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando
qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com
as circunstâncias dos autos, tampouco com as justificativas apresentadas pelo
Órgão de Defesa. (...) Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000019-
25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 24/6/2022) (Grifo nosso).
Assim, não restam dúvidas de que o Réu infringiu o disposto no art.
302 do CPM, eis que se tratava de área militar, por onde não havia passagem
regular, assim como infringiu o disposto no art. 290 do CPM, eis que confessou que
trazia consigo, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente.
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:41
:: 40001350051 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d2159633...
18/18
Como demostrado, a autoria e a materialidade dos delitos restaram
plenamente comprovadas e, diante da ausência de causas excludentes de
culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe.
A pena foi aplicada no mínimo legal cominada a cada delito, sendo
razoável e proporcional à conduta praticada pelo Réu.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo,
para manter íntegra a Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350051v4 e
do código CRC c100f9bc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 23/3/2023, às 16:47:11
1. Na lateral da estrada que interliga o Portão Sul à Náutica da BAFL.
2. Conforme Termo Circunstanciado juntado no evento 1. Vide fotos do material apreendido na p. 8.
3. Locais assinalados no croqui de evento 21, p. 75, bem como demonstrados pela fotografia juntada no
evento 21, p. 77.
4. ERRO DE DIREITOArt. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o
agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou
êrro de interpretação da lei, se escusáveis.
5. Ingresso clandestino Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular,
ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não
constitui crime mais grave.
6. Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às
seguintes penas:I - advertência sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III -
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo
7. SÚMULA Nº 14 - ( DJe N° 149, de 02.09.14)Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se
aplica à Justiça Militar da União.
7000621-16.2022.7.00.0000
40001350051 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR